Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão de julgamento de Agravo Interno interposto em face de decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência proposto após o julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais aduz omissão quanto à situação concreta dos autos, em que a divergência jurisprudencial somente se evidenciou após a formação do acórdão recorrido. Defende que há omissão quanto à análise da possibilidade de admissão excepcional do incidente quando a divergência se revela apenas após o julgamento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão quanto à possibilidade de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do Recurso Inominado.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Conforme já exaustivamente decidido, não é cabível o Incidente de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do Recurso Inominado. A divergência precisa ser prévia. O fato de a embargante não concordar com a decisão não modifica a regulamentação e o cabimento do referido Instituto Jurídico. O fundamento trazido em sede de embargos não indica qualquer omissão na decisão embargada, mas a tentativa de rejulgamento da causa e desvirtuamento da finalidade do instituto processual destinado à Uniformização das Turmas Recursais deste Tribunal, e não de outro Tribunal.

7. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão